Tribunal: TJSP
Processo: 2134397-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública - Decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova e impôs a agravante a obrigação de pagar os honorários do perito judicial – Pedido de nulidade da decisão por falta de fundamentação - Anulação desacolhida – Conquanto a decisão seja suscinta pode atender a forma de ato processual decisório – Inversão do ônus da prova afastado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública - Decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova e impôs a agravante a obrigação de pagar os honorários do perito judicial – Pedido de nulidade da decisão por falta de fundamentação - Anulação desacolhida – Conquanto a decisão seja suscinta pode atender a forma de ato processual decisório – Inversão do ônus da prova afastado – Requisitos para a sua aplicação inexistentes – Empreendimento que obteve todas as licenças administrativas e ambientais – Inaplicabilidade do princípio da precaução – Honorários do perito – Cuidando-se de ação popular, descabe ao autor efetuar o pagamento - Aplica-se ao caso o precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o encargo fica transferido à Fazenda Pública Estadual - Recurso parcialmente provido